Tribunal: TJDFT
Processo: 0072639-08.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0072639-08.2004.8.07.0001 RECORRENTE: JEFER PAULO ESTIGARRAGA SILVEIRA RECORRIDO: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS DESPACHO Não obstante a remessa dos autos à Presidência, verifica-se que a decisão de ID 24192835, proferida pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI no ARE 372.839/DF em 1°/8/2018, já foi objeto de análise no despacho de ID 14525046 (p. 102), oportunidade em que se determinou nova remessa do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o cancelamento do Tema 909 da lista dos repetitivos. No mais, em consulta ao sítio do STJ, verifica-se que a Ministra Relatora, em 1o/3/2021, negou provimento ao agravo no recurso especial, em decisão cujo trânsito em julgado ainda não restou certificado. Assim, retorne o processo à Secretaria para que aguarde o desfecho do feito no âmbito daquela Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019